Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Mantém-se o regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, b e c, e § 3o, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.